Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josefa Zeneide Rocha contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0710949-55.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Vistos etc. Em análise aos documentos comprobatórios juntados, a parte autora não apresentou os que permitissem analisar sua efetiva situação financeira. A situação permanece a mesma. Cuida-se de servidor público do Distrito Federal. E, embora a situação descrita pela parte demandante na petição de ID no 51907814, fato é que esse Magistrado, em situações como a posta nos autos, tem entendido que as despesas corriqueiras, mesmo quando comprometam parcela da renda, não justificam o deferimento do beneplácito legal. Ademais, como é cediço, no regime instaurado no atual CPC, compete ao Magistrado manter a congruência de suas decisões, quer dizer, salvo comprovada a distinção, vincula-se ao entendimento adotado em outras lides envolvendo o mesmo objeto. Em síntese, o que está em evidência não é a subsistência da parte requerente, mas sim o adimplemento ou não de dívidas comuns, o que demonstra documentalmente sua capacidade para tal fim. Colha-se precedente do eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando os elementos constantes dos autos demonstram que a remuneração líquida mensal da peticionária, acima da média nacional, não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. 2 - Há litispendência quando se reproduz ação idêntica que está em curso e verificando-se que as ações distribuídas têm as mesmas partes e a mesma causa de pedir, sendo que o pedido de uma engloba o pedido da outra, bem como que o alegado fato novo decorre do julgamento de improcedência do Feito anterior, necessário se faz o reconhecimento da litispendência e a extinção do Feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1210974, 07003721820198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ora, é impensável se considerar como portador de insuficiência econômica um servidor público com a remuneração da parte autora, principalmente em um período de grave crise econômica, predominando-se o desemprego. Vejamos entendimentos do eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURIDICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. NATUREZA JURIS TANTUM. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Ainda que possível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, impõe-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica. 3. A natureza juris tantum da presunção de incapacidade econômica foi positivada no Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 99, §2o, que permite ao juiz indeferir o benefício "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade". 4. Agravo interno não provido. (Acórdão n.955010, 20160020071260AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 20/07/2016. Pág.: 232/262) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. AUSENTES REQUISITOS. ELEVADA REMUNERAÇÃO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.962896), 20160020082329AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 02/09/2016. Pág.: 353/366) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. AFASTADA. I- A alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - O benefício deve ser indeferido se demonstrados que a requerente aufere elevada renda mensal, possui alto padrão de vida e não indicou quaisquer despesas extraordinárias que pudessem inviabilizar o pagamento de eventuais honorários, tampouco comprovou prejuízo para o sustento próprio e da família. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1054607, 07006839720178079000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GASTOS ELEVADOS COM DEPENDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor-agravante. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica, que cede ante a existência, nos autos, de elementos que comprovam a capacidade financeira da parte requerente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar. 3.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1080470, 07100975620178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa senda, "ainda que não vislumbre luxo ou ostentação nas despesas elencadas pelo autor, a contratação de inúmeros empréstimos bancários ou a escolha de destinação distinta a seus vencimentos não elide a obrigação da parte de suportar as despesas processuais e eventuais ônus sucumbenciais, uma vez não configurada a sua miserabilidade[1]". Outrossim, cabe registrar que as despesas processuais do TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear um processo judicial em razão de um pretenso endividamento não imputável ao Poder Judiciário. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido e determino o recolhimento das custas e despesas do processo no prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no art. 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se.” Nas razões recursais, afirma que o MM. Juiz a quo desconsiderou a declaração de hipossuficiência juntada aos autos e concluiu que, por ser Servidora Pública, teria condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que a concessão do benefício pretendido depende da simples afirmação do requerente de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Aduz que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte que requer a gratuidade de justiça goza de presunção juris tantum, que somente pode ser elidida por meio de prova em contrário ou de procedimento próprio de impugnação ao benefício, exigindo-se prova cabal de que não faz jus ao benefício. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Acrescenta que sua renda líquida é destinada ao sustento próprio e de sua família, e é utilizada para custear moradia, alimentação, vestuário e tratamento médico, dentre outras despesas. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie analisada, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos de origem, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as módicas despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência que decorre da declaração de pobreza firmada na petição inicial. Sucede que a Agravante, apesar de ser Servidora Pública do Distrito Federal, não colacionou aos autos qualquer contracheque ou folha de pagamento que comprove a sua renda. Demais disso, verifico que, embora a Agravante alegue que não tem condições de arcar com as despesas processuais, não comprovou a hipossuficiência econômica, o que poderia ser feito por meio de declaração de imposto de renda e de comprovantes de despesas mensais com alimentos, moradia, dentre outras. Por outro lado, os documentos carreados aos autos de origem pela Agravante, com o intuito de fazer prova das despesas que realiza com plano de saúde e moradia (Ids. 51907838 e 51907895), não indicam que tais custos comprometem sobremaneira o seu orçamento a ponto de inviabilizar o pagamento despesas custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se.